Tribunal: TJDFT
Processo: 0014335-53.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MARCO LIMITE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo do autor da infração penal, mas vincula-se à discricionariedade regrada do Ministério Público, que poderá propô-lo, desde que atendidas as exigências legais e necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

2. Diante da recusa por parte do Ministério Público em celebrar o acordo de não persecução penal, poderia o apelante, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, apresentar pedido de encaminhamento do feito ao órgão superior do MPDFT, não havendo que se cogitar da determinação de realização de acordo pelo juízo.

3. O atual entendimento da Corte Superior é pacífico no sentido de que é possível a celebração de acordo de não persecução penal para delitos praticados antes da vigência da Lei 13.964/2019, mas a retroatividade da lei é limitada ao momento anterior ao recebimento da denúncia.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.